Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731789-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AIRTON JOSE COSTA DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por AIRTON JOSÉ COSTA DOS SANTOS em face do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL e da SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pretende ter assegurado seu prosseguimento no certame, concorrendo às vagas reservadas aos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações. Prazo de 10 dias. Após, volte o feito à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 10:27:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador